Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013783-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), CLEIDE FELIX - CPF: 630.632.551-49 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (PROCURADOR), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), CLEIDE FELIX - CPF: 630.632.551-49 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR CLEIDE FELIX, E REJEITOU OS EMBRAGOS OPOSTOS POR BRADESCO LEASING S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – VICIO RECONHECIDO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VICIOS INEXISTENTES – EMBARGOS CLEIDE FÉLIX ACOLHIDOS SEM EFEITO MOFIFICATIVO. EMBARGOS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADO.

1.
Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

3.“Prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração (id.n.º 152767663 e 153301686) opostos respectivamente por BRADESCO LEASENG S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e CLEIDE FÉLIX em face de acordão, que, por unanimidade proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões de seus embargos (id.n.152767663) Banco Bradesco, destaca que o
prequestionamento pela via de embargos não se constitui em novidade no âmbito da via recursal, pois as Cortes Supremas, em decisões reiteradas sobre a matéria, já se pronunciaram a respeito, vejamos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que os embargos declaratórios são perfeitamente cabíveis se interpostos com a finalidade de prequestionamento.

Sustenta a existência de omissão, para tanto, alega que arbitrou honorários advocatícios, contudo, como bem ressaltado na decisão do agravo, houve determinação de continuidade do cumprimento de sentença, tanto que determinou emenda do mesmo.

Assevera que quando a decisão de exceção de pré executividade permite a continuidade do processo de execução, a condenação de honorários advocatícios não é legítima em face aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Alega que nas contrarrazões o ora embargante demonstrou o não cabimento dos honorários nessa fase do processo, exatamente por que não houve extinção do cumprimento de sentença e sim determinou a continuidade do mesmo, portanto, nesse ponto a decisão foi omissa.

Requer seja acolhido o presente embargo de declaração, eis que

presente omissão por ausência de análise do apresentado pelo embargante nas contrarrazoes quanto o não cabimento da condenação em ônus sucumbência em decisão da exceção de pré- executividade por ter ocorrido a extinção do cumprimento de sentença, ao contrário determinou o prosseguimento com emenda.

Assim, que estando claro a existência das contradições e omissões

apontadas, requer, digne-se esta D. Turma a acolher os presentes embargos de declaração, provendo-os para atribuir efeito infringente alterando a r. decisum a fim de desprover o agravo de instrumento na totalidade, eis que ilegítimo o pedido.

Em não sendo entendimento, requer seja o presente embargo de declaração já acolhido com tese de prequestionamento pelo entendimento pacificado em precedentes do STJ.

Manifestação da Embargante (id.n.º 153470690)

Embargos Declaração Cleide Felix (id.n.º 153301686).

Em suas razões, alega que a decisão
embargada deixou de pronunciar sobre questões de nulidades arguidas que, uma vez enfrentadas e reconhecidas, levariam a extinção da sentença de mérito que originou o cumprimento de sentença posteriormente extinto pela Exceção, ou seja, extinção da própria ação, sem a possibilidade de reinício da fase de cumprimento de sentença.

Aduz: “(...) de início, não nos
pareceu ser caso de omissão, mas de ponderação de Vossa Excelência que pode ter entendido pela prudência e razoabilidade o não enfrentamento das nulidades, visando oportunizar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e por fim à lide com maior celeridade, afinal, conforme dito nas próprias razões da agravante, ora embargante, é possível e bastante possível que, com o cumprimento do termo e condições impostas na sentença, o resultado da liquidação seja favorável à Agravante e não à Agravada (Banco Bradesco).”

Alega ainda: “(...)
as condutas da agravada vão de encontro aos
princípios da boa-fé processual e da mútua colaboração das partes, o que inviabiliza
que se obtenha em prazo razoável, decisão de mérito justa e razoável, pois, não
bastasse a quantidade de erros grosseiros e atos protelatórios já manejados no processo
no âmbito do primeiro grau, a embargada não satisfeita com a decisão de Vossa
Excelência que lhe oportunizaria mais uma vez corrigir os seus erros e encurtar o fim
da lide, opôs embargos de declaração pretendendo postergar o máximo possível, de
modo que, não resta alternativa para a Embargante, senão de, invocando o art. 7º do CPC, dentre outros, pleitear o que de direito para que lhes seja entregue, no menor
prazo possível, a decisão mais justa e razoável.”

Sustenta a existência de contradição, omissão e erro material.

Assevera que: “em relação ao pleito de extinção do processo,
Vossa Excelência entendeu não ser o caso por ser contrário aos princípios da razoável
duração do processo, dentre outros, destacando, sobretudo que “não houve tão
somente a correta liquidação da sentença para se prosseguir com o cumprimento da
sentença, o que seria possível com a correção”.

No entanto: “que as questões e nulidade arguidas são pretéritas a prolação da sentença que reconheceu o crédito, ou seja, uma vez reconhecida as nulidades, haverá a extinção de atos anteriores a sentença e a própria sentença e desse modo, não haverá título executivo judicial capaz de ser liquidado, muito menos de ser emendado.”

Ainda: “Uma vez reconhecida as nulidades por ausência de representação processual e anulados todos os atos dele derivados, não se chegará ao título judicial (sentença) que gerou o cumprimento de sentença e consequentemente, prejudicado a segunda análise.”

Alega que, “Tratando-se de arguições de nulidades processuais, no caso, suprimento de pressupostos processuais que causaram prejuízos à parte, ao nosso ver, deve prevalecer os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa frente aos demais princípios, trazendo a lume o disposto no § 2º do art. 489 do CPC: “No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”

Assim, que a primeira questão a ser analisada no Agrava é quanto as nulidades processuais ocorridas desde a fase de conhecimento.

Destaca que por um período de 15 (quinze) meses o feito tramitou com a parte Requerida sem representação processual, de forma que, todos os atos praticados nesse período, aí inclusa a sentença de mérito e a própria certidão de trânsito em julgado, são nulos e, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser arguidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, pois não estão acobertadas pela preclusão e nem pela coisa julgada.

Assim que se faz necessário pronunciar-se acerca da omissão apontada e manifestar precisamente sobre os casos, pois se tratam de nulidades que são matérias de ordem pública e podem ser declaradas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, pois não são alcançadas pela coisa julgada.

Consigna que, no que tange a determinação de intimação da exequente para emendar a inicial,
o julgado incorreu em erro material, pois, essa parte não foi objeto de recurso e nem mesmo controvérsia entre as partes. Aliás, a controvérsia foi somente nos honorários, pois, o juízo de piso não determinou a emenda da decisão,
mas sim REVOGOU INTEGRALMENTE A DECISÃO que recebeu o cumprimento de
sentença, e determinou a intimação da exequente para que ingressasse novamente com
nova inicial.

Assim, em relação a anulação da decisão, não sendo matéria do
agravo, não cabe ao colegiado proferir decisão acerca do que já foi julgado, sendo, ao
nosso ver, caso de erro material, sanado por meio de embargos declaratórios.

Que em relação à decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, a insurgência recursal é tão somente quanto

ao ausência

de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Que nesse ponto, o agravo foi provido,
condenando
a agravada ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o
valor dado a execução, incorrendo em omissão e/ou obscuridade, pois,
conforme pleiteado na inicial recursal, uma vez reconhecido o direito aos honorários
sucumbenciais, o percentual deveria ser o de 20% (vinte) por cento sobre o valor da
execução, percentual já arbitrado pelo juízo de piso aos advogados da parte adversa,
sob pena de incorrer em falta de isonomia.

Requer o recebimento dos Embargos de Declaração, tendo em vista que, em caso de acolhimento implicará em efeitos infringentes da decisão embargada, requer a intimação do Embargado para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC, para em seguida;

Seja conhecido e acolhido, corrigindo as contradições, omissões e erros materiais apontados e, dando-lhes efeitos infringentes, seja alterada a decisão embargada para “reconhecer e declarar as nulidades apontadas e por consequência, extinguindo todo o processo” e, alternativamente;

Seja reconhecido o erro material e da parte dispositiva, suprimindo do julgado a parte “para acolher em parte a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o equívoco na espécie de execução adotada e determinar a intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial”;

Em qualquer caso, seja aclarando a contradição na parte dos honorários, devendo constar a “condenação da agravada ao pagamento dos honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) sore o valor dado a execução”, como medida de justiça.

Manifestação do Embargado (id.n.º 154189651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Embargos de Declaração (id.n.º 152767663 e 153301686) opostos respectivamente por BRADESCO LEASENG S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e CLEIDE FÉLIX em face de acordão, que, por unanimidade proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento.

A Instituição Financeira objetiva que seu Embargo de Declaração seja
acolhido sob alegação de omissão por ausência de análise do apresentado pelo embargante nas contrarrazoes quanto o não cabimento da condenação em ônus sucumbência em decisão da exceção de pré- executividade por ter ocorrido a extinção do cumprimento de sentença, ao contrário determinou o prosseguimento com emenda.

A Embargante, Cleide Félix, por sua vez, em suas razões, alega a existência omissão, contradição e erro material.

No que tange a omissão, que não houve pronunciamento sobre questões de nulidades arguidas, que se enfrentadas e reconhecidas, levariam a extinção da sentença mérito e posteriormente a extinção da execução.

Assim, que tratando-se de arguições de nulidades processuais, no caso, suprimento de pressupostos processuais que causaram prejuízos à parte, ao nosso ver, deve prevalecer os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa frente aos demais princípios, trazendo a lume o disposto no § 2º do art.489 do CPC.

Assevera que a primeira questão a ser analisada no recurso de Agravo Instrumento é a questão da nulidade processual desde a fase de conhecimento, que tal falto restou demonstrada na peça recursal, posto que no período entre 02/05/2017 e 03/08/2018, o feito tramitou com a parte Requerida/Agravante sem nenhuma representação processual.

Assim, que faz-se necessário pronunciar-se acerca da omissão apontada e manifestar precisamente sobre o caso, pois se tratam de
nulidades que são matérias de ordem pública e podem ser declaradas a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, pois não são
alcançadas pela coisa julgada.

Pois bem.

Passarei análise conjunta dos embargos.

Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição no julgado e, ainda, para correção de erro material.

No que tange omissão alegada pela Embargante Cleide Félix, tenho que razão assiste à mesma, posto que não foi analisada por este relator.

Motivo pelo qual, passo a análise de referida omissão.

Extrai-se dos autos que os advogados constituídos pela Embargante protocolaram a renúncia aos poderes a eles outorgados em 02/05/2017, (id.n.º 135026197), no entanto, já haviam comunicado a mesma em 02/03/2017, conforme se verifica do AR (id.n.° 135026197-pág.122).

Assim, incumbia a parte Ré/Embargante a constituição de novos advogados no prazo de 10 (dez) dias da ciência da referida renúncia.

Da petição de renúncia, verifica-se que os patronos comunicaram a cliente e assumiriam a responsabilidade pela representação nos 10 (dez) dias seguintes, bem como deram ciência a Embargante de que mesma deveria constituir novo patrono no mesmo prazo.

No entanto, até a data da prolação da sentença (27/11/2017), a Embargante não havia constituído novo procurador, intimada pessoalmente da sentença, conforme certidão (id.n.º 135026197-pág. 26), e somente após o trânsito em julgado da sentença (08/03/2018), conforme certidão (id.n.º 135026197-pág.129), com o requerimento de liquidação de sentença quanto as verbas honorárias e nova intimação pessoal (id.n.º 135026197-pág.135) a mesma opôs exceção de pré-executividade suscitando a nulidade por ausência de representação processual.

Note-se que a Embargante, conforme acima destacado tomou ciência da renúncia de seus patronos em 02/03/2017, a sentença foi prolatada em 27/11/2017, posteriormente, foi intimada pessoalmente da sentença, conforme se verifica da certidão deixou transcorrer in albis o prazo para recurso, quedando-se inerte.

Inquestionável, portanto, que teve oportunidade para regularizar sua representação processual, bem como de alegar a referida nulidade, mas não o fez.

Mister destacar aqui, o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) que dispõe que todos os sujeitos processuais devem adotar conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual.

No caso, a Embargante deixou de exercer seu direito, ocorrendo supressão por renúncia tácita.

Desta feita, surge a chamada nulidade algibeira ou de bolso, que
nada mais é do que o caso em que
a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier
.

Por fim, registro ser desnecessária a intimação da parte, pelo juízo de origem, para a constituição de novo procurador, haja vista que foi devidamente notificada por seu patrono e com tempo hábil para nomear novos procuradores.

A propósito, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono. Precedentes.

2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados.
A reforma do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1025325/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, DJe 18/04/2017) (destaque)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RENÚNCIA DE ADVOGADO. REU APELANTE. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.

A parte notificada da renúncia do patrono, nos termos do art. 112 do CPC/15, dispõe de 10 dias para nomear sucessor, prazo em que o renunciante continuará a representá-la se necessário para evitar-lhe prejuízo; e findo o qual estará sem representação processual independentemente de intimação pessoal. - Circunstância dos autos em que o réu apelante foi eficazmente cientificado da renúncia pelo patrono; deixou de constituir novo advogado; e se impõe não conhecer do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(Ap. Cível nº 70073610511, 18ª Câm. Cível, TJRS, Rel. Des. João Moreno Pomar, DJe 25/05/2017).

Assim, não há que falar nulidade por ausência de representação processual, posto que a parte deixou de exercer no tempo certo o direito que lhe cabia.

No que tange ao erro material
, que este se consubstancia
na determinação de intimação da exequente para emendar a inicial, sob o argumento de que não foi
objeto de recurso e nem mesmo controvérsia entre as partes.

Que a controvérsia foi somente quanto aos honorários, pois, o juízo de piso não determinou a emenda da decisão, mas sim revogou integralmente a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, e determinou a intimação da exequente para que ingressasse novamente com nova inicial.

Assim, em relação a anulação da decisão, não sendo matéria do
agravo, não cabe ao colegiado proferir decisão acerca do que já foi julgado, sendo, ao
nosso ver, caso de erro material, sanado por meio de embargos declaratórios.

Mister destacar que erro material não se trata de erros de julgamento, mas sim, de erros de cálculos, erros gramaticais, etc.

A jurisprudência do STJ, acerca do erro material:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA.CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento"
(EDcl no AgRg no REsp 1.234.057/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de

origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021.) destaquei.

Inexiste o alegado erro material, destarte, é de clareza hialina a intenção da empresa Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

De igual forma não restou demostrada a omissão apontada por Bradesco Leasing.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Frise-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou ainda erro material no acórdão embargado, mas apenas a intenção do Embargante de que haja apreciação do mérito do Recurso de Apelação.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

No que se refere ao prequestionamento requerido a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente,
sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de
indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

Nessa trilha, o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei)

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INAPLICÁVEL O VERBETE SUMULAR N.º 126 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÕES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorreu na hipótese.

2.
O prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o chamado prequestionamento explícito
. (...)”. (EDcl no REsp 1020777/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/5/2011, DJe 18/5/2011) (destaquei)

Portanto, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que com o fim de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados.

Considero prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Com essas considerações,
ACOLHO o
Recurso de Embargos de Declaração (Cleide Félix),
tão somente para sanar a omissão apontada,
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO. REJEITO os embargos da opostos
por
BRADESCO LEASENG S.A

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023